Tribunal: TJMT
Processo: 1035897-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035897-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), IRIS ERICA PIMENTEL - CPF: 163.001.900-30 (AGRAVADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada na fase de tutela de urgência, homologando os cálculos da exequente no valor de R$ 14.979,82.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada em decisão liminar é exigível mesmo sem confirmação expressa na sentença de mérito e, sendo exigível, se o valor aplicado se mostra excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece que a sentença que acolhe integralmente os pedidos autorais confirma, ainda que tacitamente, a tutela provisória anteriormente deferida, tornando exigível a multa cominatória (CPC, art. 537, § 1º).

Comprovado o descumprimento da ordem judicial, a manutenção da multa é cabível.

A multa possui caráter coercitivo e não indenizatório. Sua modificação é possível apenas se comprovado excesso, o que não se verificou nos autos. O valor fixado mostrou-se proporcional à obrigação descumprida e em consonância com os princípios da razoabilidade e equidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que julga procedente o pedido autoral confirma, ainda que de forma tácita, a tutela provisória anteriormente deferida, tornando exigível a multa cominatória. 2. A multa cominatória deve ser mantida quando não demonstrado excesso, respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1027379-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco C6 Consignado S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos de cumprimento de sentença ajuizada por Iris Erica Pimentel, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando o valor do crédito exequendo em R$ 14.979,82, atualizado até a data da propositura do cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), ao argumento de que a sentença de mérito não teria confirmado expressamente a tutela liminar que a fixou. Alega, ainda, que teria cumprido tempestivamente a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, inexistindo descumprimento apto a justificar a incidência da penalidade.

Defende, subsidiariamente, a redução do valor da multa, por considerá-la desproporcional e excessiva, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao disposto no art. 537, §1º, do CPC, além de alegar enriquecimento sem causa da parte exequente. Sustenta, também, a existência de excesso de execução, especialmente no tocante ao valor das astreintes. Requer, ao final, reforma do
decisium
, para afastar ou reduzir a multa cominatória e, consequentemente, retificar o valor homologado.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 322710891).

A agravada apresentou contraminuta (id. 324680367), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Iris Erica Pimentel move cumprimento de sentença em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., objetivando a satisfação do título judicial formado na ação declaratória nº 1002468-78.2021.8.11.0008, que declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, condenou a instituição financeira ao pagamento de dano moral, restituição de valores e determinou a suspensão dos descontos indevidos efetuados em seu benefício previdenciário.

Durante a marcha processual, o douto Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e homologou os cálculos da exequente, fixando o crédito exequendo em R$ 14.979,82, atualizado até a data da propositura do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, sendo devida a multa cominatória (
astreintes
), além de inexistir excesso de execução a justificar intervenção judicial (id. 198463617).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando, em síntese, que a multa diária fixada na decisão liminar não é exigível, pois não houve sua confirmação expressa na sentença, o que afastaria a constituição de título executivo judicial no tocante às
astreintes
.

Aduz que houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, consistente na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, inexistindo descumprimento apto a legitimar a penalidade.

Segue argumentando que o valor da
astreinte
mostra-se excessivo e desproporcional, em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o art. 537, §1º, do CPC, ensejando enriquecimento indevido da parte exequente.

Sustenta, ainda, a existência de excesso de execução, pugnando pela exclusão ou redução da multa.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
para afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir seu valor.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade e adequação da decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reputou exigível a multa cominatória decorrente do descumprimento da tutela de urgência, homologando os cálculos apresentados pela exequente.

In casu,
conforme consta dos autos, a parte autora/exequente obteve tutela provisória de urgência determinando a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.000,00 mensais, limitada a R$ 10.000,00 (id. 60846412). Ainda, consta dos autos que o banco teria continuado a efetuar descontos no mês de setembro/2021, o que teria configurado o descumprimento da ordem judicial.

A sentença de mérito julgou integralmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do contrato e condenando o banco à devolução de valores e ao pagamento de dano moral, embora não tenha feito menção expressa à manutenção da tutela provisória.

Todavia, advirto que é firme a jurisprudência no sentido de que a sentença favorável ao autor implica confirmação tácita da tutela provisória, tornando exigível a multa cominatória fixada (art. 537, §1º, CPC). A propósito, trago precedentes deste Tribunal,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA NA SENTENÇA DE MÉRITO. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

A exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela provisória não exige confirmação expressa na sentença, sendo suficiente a confirmação tácita do conteúdo obrigacional e da sua eficácia. A sentença proferida no caso concreto confirmou o direito da parte autora e reconheceu o descumprimento da obrigação, de modo que se presume mantida a eficácia coercitiva da tutela antecipada
. A interpretação estrita do Tema 743 do STJ não pode afastar o caráter instrumental das astreintes nem enfraquecer a efetividade da jurisdição. A jurisprudência da Corte Especial do STJ no EAREsp 1.883 .876/RS aplica-se a hipóteses distintas, em que houve revogação expressa da tutela, circunstância inexistente no presente caso. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.
” (RAI n.º 10273794220258110000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 22.11.2025 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – CONFIRMAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo “a quo” como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, tão somente para reconhecer a confirmação tácita da tutela provisória de urgência concedida anteriormente pelo Juízo de Origem.”
(RAC n.º 1002141-27.2016.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 13.03.2024 – destaquei).

Ademais, embora o recorrente afirme que não descumpriu a obrigação, é possível observar que a decisão proferida em 19.07.2021, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco suspendesse imediatamente os descontos (id. 60846412), de modo que ainda houve descontos no mês de agosto/2021, restando evidente o descumprimento.

Dito isso, a imposição de multa disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada, se mostrou adequada ao caso concreto, devendo permanecer inalterada, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de excesso de execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025